Tribunal: TJSP
Processo: 0012505-74.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AVALIAR O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – NECESSIDADE. Em que pese a Lei n° 10.792/03 ter tornado facultativo o uso do exame criminológico, em determinados casos torna-se necessária uma avaliação mais

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AVALIAR O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – NECESSIDADE. Em que pese a Lei n° 10.792/03 ter tornado facultativo o uso do exame criminológico, em determinados casos torna-se necessária uma avaliação mais abrangente e aprofundada das condições pessoais do condenado para o deferimento de benesses. RECURSO NÃO PROVIDO.